Tribunal: TJSP
Processo: 1043731-79.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – INDENIZAÇÃO – VALOR FIXADO MEDIANTE TRABALHO DO PERITO OFICIAL, BEM FUNDAMENTADO – SENTENÇA CONFIRMADA.

JUROS COMPENSATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE – EXCLUSÃO – NECESSIDADE – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – 1o DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER FEITO – SALÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO DOS EXPROPRIADOS – REDUÇÃO PARA

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – INDENIZAÇÃO – VALOR FIXADO MEDIANTE TRABALHO DO PERITO OFICIAL, BEM FUNDAMENTADO – SENTENÇA CONFIRMADA.

JUROS COMPENSATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE – EXCLUSÃO – NECESSIDADE – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – 1o DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER FEITO – SALÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO DOS EXPROPRIADOS – REDUÇÃO PARA UM TERÇO DOS HONORÁRIOS DO PERITO OFICIAL, ANTE A POUCA INFLUÊNCIA DO TRABALHO PARA A SOLUÇÃO DA CAUSA – RECURSOS OFICIAL E DA EXPROPRIANTE PARCIALMENTE PROVIDOS.